Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-68.2022.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-68.2022.8.11.0049

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILTON COSTA RODRIGUES - CPF: 475.941.526-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA GRATUITA – REJEITADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a cobrança de tarifa de registro no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; desde que decorrente da cobrança por serviço não prestado, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nilton Costa Rodrigues
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a

Vara da Comarca de Vila Rica
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
. Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, resumidamente, que a Instituição Financeira fez constar cláusulas abusivas e ilegais no contrato celebrado.

Questiona especificamente a cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato, cuja cobrança realizada não demonstrou a efetiva realização do serviço.

Pede seja provido o recurso para reconhecer a ilegalidade das tarifas e determinar a restituição em dobro dos valores cobrados.

Contrarrazões junto ao Id 187773685, pelo desprovimento. Preliminarmente impugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

Nas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao apelante, arguindo que a declaração de pobreza apresentada se tornou contraditória considerando a situação socioeconômica da parte.

Sem razão, contudo.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

A hipótese versa ação revisional de contrato, sob a alegação de cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, que alega abusivas ante a ausência de comprovação da efetiva realização do serviço, pedindo a repetição em dobro do indébito.

Diz o apelante que celebrou com o banco apelado, contrato para financiamento de veículo (GM Chevrolet, Onix Sedan Plus LTZ 1.0, 2020/2021, chassi 9BGEN69H0MG126642), com cláusula de alienação fiduciária sob no 478371438, firmado em 19/11/2020, no valor de R$ 72.141,19, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.157,25.

Apesar dos substanciosos argumentos do banco, não cabe reparo a sentença.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Sustenta o apelante que a cobrança de tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 391,19 e de tarifa de cadastro, no valor de R$ 850,00, foram ilegais, pedindo a revisão do contrato e restituição das quantias em dobro.

Em relação à tarifa de
registro de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade no valor da cobrança da tarifa de registro, R$ 391,19, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade excessiva, a despesa se refere ao custo de registro do gravame do veículo adquirido pelo apelante, perante o órgão de trânsito, sendo legítima a cobrança do encargo bancário.

No que trata da
tarifa de cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...) 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$ 850,00) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Nesse contexto, é importante registrar que caberia ao autor/apelante fazer prova da excessiva onerosidade dessa quantia exigida pelo réu/apelado em comparação com a média cobrada em contratos similares, não tendo a consumidora, entretanto, se desincumbido desse seu ônus processual (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Motivo pelo qual, deve ser considerada lícita.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO VEÍCULO - APLICAÇÃO DA TABELA PRICE - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE CONTRATADA - LEGALIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE CADASTRO - INCIDÊNCIA PERMITIDA - SEGURO - VENDA CASADA CONFIGURADA - COBRANÇA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula no 539 do STJ). “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). A Súmula 566 do STJ prescreve que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, I do CDC. (N.U 1012354-90.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023